Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739765-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: DINEA FREIRE FERREIRA, ANGELA THAISE FREIRE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – ME, terceiro prejudicado, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na ação de inventário no 0004320-02.2015.8.07.0001, o qual inferiu o pedido do recorrente em vista de transferência de crédito que restaria penhorado na lide, a título de reserva de meação de cônjuge supérstite, DINEIA FREIRE FERREIRA, que fora colocado à disposição do juízo sucessório pelo juízo trabalhista que o arrecadou, em vista da satisfação de dívida decorrente do cumprimento de sentença movida pela recorrente em desfavor dessa parte e do espólio (0009831-15.2014.8.07.0001). Entendeu o eminente juízo singular em suma que o valor constante em depósito judicial a disposição do referido juízo singular, inclusive aquele a título de reserva de meação, sendo insuficiente para pagar todas as dívidas do espólio, haveria de ser utilizado para a quitação dos débitos de acordo com a preferência dos correspondentes créditos ou da ordem de penhora, obstando assim a postulada transferência ao juízo cível que determinou a penhora, por insuficiência de saldo. Não obstante, buscando rever essa decisão, a agravante sustenta em síntese que a meação reservada na ação trabalhista no 0000071-72.2012.5.10.0003 consubstanciaria patrimônio pessoal da cônjuge supérstite, razão pela qual não poderia se confundir com patrimônio do espólio, devendo primeiro servir para quitar as suas próprias dívidas e, somente depois, as contraídas pelo cônjuge falecido. Afirma que não concorre com os demais credores do espólio, uma vez que eles perseguiriam dívidas contraídas pelo extinto, enquanto ele perseguiria débitos tomados pela inventariante. Assevera que a controvérsia giraria em torno de dinheiro depositado em conta judicial à disposição do juízo do inventário, o qual estaria em risco de ser liberado em favor dos credores trabalhistas do espólio, o que, caso venha a ocorrer, seria irreversível. Assim, defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito do recurso. Juntou documentos, entre eles constando o comprovante do recolhimento das custas do preparo recursal (ID 19540240). Decido. Sendo cabível, consoante art. 996 c/c o parágrafo único do art. 1.015, ambos do CPC, tempestiva, recolhidas as custas do preparo recursal e sido subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, não se vislumbra a presença dos aludidos pressupostos. É cediço que o inventario judicial tem como desígnio aquilatar o acervo hereditário e apurar as dívidas deixadas pelo inventariado para, resolvendo o passivo, repartir os bens entre os herdeiros, assegurando a meação da cônjuge supérstite sobre os bens comuns. A universalidade da herança permanece individual quanto à propriedade e posse até a partilha e responde pelo pagamento das dívidas do de cujus. Vale acrescentar que o “O regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções dos artigos seguintes” (CC16, art. 262 / CC02 art. 1.667). Em outras palavras, no regime da comunhão universal, tanto os bens próprios como os da meação do cônjuge respondem pela dívida assumida por qualquer deles, ressalvadas apenas as hipóteses de incomunicabilidade taxativamente elencadas pela legislação (CC16, art. 263 / CC02, art. 1.668), as quais indicariam a existência de patrimônio exclusivo. Contudo, ainda é preciso esclarecer o alcance da decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em face do espólio e da cônjuge supérstite (0009831-15.2014.8.07.0001), que entendeu que a reserva de meação de quantia arrecada em processo trabalhista, a pedido da viúva, não deveria ser submetida ao juízo sucessório por se tratar de bem pertencente a pessoa viva, julgando assim improcedente a correspondente impugnação à penhora. Quer dizer, ainda pende análise a respeito da regularidade da transferência do numerário arrecadado junto ao juízo trabalhista, isto é, se deveria ter sido transferido para o juízo sucessório ou se, transferido, deveria ser posto à disposição do mencionado juízo cível em razão da citada penhora, além de um eventual exame de uma possível violação de ordem de preferência de credores, a exigir a participação dos interessados, tanto em relação a essa penhora quanto à providência que restou determinada na origem. Tais questões merecem melhor apuração após a efetivação do contraditório, sendo resolvida com maior segurança por ocasião do exame de mérito do vertente agravo, já com a manifestação dos interessados. Logo, senão por verossimilhança, ad cautelam, levando-se em conta a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade reversa, decorrente da manutenção da decisão que determinou o levantamento de valores, em tese, ainda que na pendência dos questionamentos supra levantados, a causar irreversível prejuízo ao agravante, recomenda-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, ao menos, até a análise definitiva do vertente recurso. Pelo exposto, presentes os respectivos pressupostos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até a resolução do recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Primeiramente, indique e qualifique a agravante todos os interessados na questão controvertida, a saber, todos os credores beneficiados com penhora no rosto dos autos de origem, e seus patronos, a fim de que também sejam intimados para formularem resposta ao presente agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal. Feito, intimem-se os mencionados interessados e os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator